Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-84.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Demanda de produção antecipada de provas. Sentença de procedência. Decisão alterada. Falta de interesse de agir configurada, à luz da inadequação da via eleita. Extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004234-84.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-84.2019.8.26.0602 -Voto no 76943
2
Ap. 1004234-84.2019.8.26.0602 Sorocaba 6a VC VOTO 76943
Apte.: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apdo.: Roberto Ferreira de Oliveira (justiça gratuita).
DEMANDA
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA, À LUZ DA INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO C.P.C. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É apelação contra sentença a fls. 59/61 que julgou
procedente demanda de produção antecipada de provas, para
determinar que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junte aos
autos o contrato ou documentos relacionados que comprovem o
vínculo jurídico e a origem do débito mencionado na inicial,
podendo fazê-lo por meio de telas sistêmicas e documentos que
constem em seu registro interno (tais como telas de cadastro,
histórico de débitos ou faturas), sob pena de admitir-se como
verdadeiros os fatos que, por meio deles, o autor pretendia provar,
além de impor ao réu os ônus da sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão.
Alega o apelante que a sentença não pode
subsistir, pois o autor carece de interesse de agir. Aduz que o
autor não comprovou a prévia solicitação administrativa não
atendida em prazo razoável e argumenta que ele poderia ter
postulado a exibição incidental dos documentos em demanda
declaratória de inexigibilidade de débito ou em demanda
revisional de contrato. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
O autor é carecedor da demanda, já que, na
inicial, ele sequer afirma a existência de relação jurídica entre as
partes. E isso era necessário. A esse respeito, convém ressaltar
que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em
incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o do C.P.C. de 1.973, vigente à época, consolidou
entendimento segundo o qual: “A propositura da ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-84.2019.8.26.0602 -Voto no 76943
3
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária” (Rec. Esp. 1.349.453/MS,
Segunda Seção, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014,
grifos nossos).
Aqui, o apelado nega a existência de relação
jurídica com o réu, já que, a todo momento, refere-se a “suposto
contrato” ( cf., por exemplo, primeiros parágrafos a fls. 02).
Relembre-se ainda que, se as partes não possuem qualquer relação
jurídica, o autor não tem interesse em ver exibido documento cuja
existência é por ele negada.
Desse modo, o autor é carecedor da demanda, em
conformidade com o precedente do Superior Tribunal de Justiça
acima transcrito e o feito deve ser extinto sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C.
O recorrente deverá arcar com a integralidade das
custas e despesas processuais e com honorários advocatícios dos
patronos da parte contrária que fixo, com fundamento no art. 85, §
2o, do C.P.C., em 10% do valor atualizado da causa, observado,
porém, o disposto § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, com a observação supra, dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator